Tribunal: TJBA
Processo: 8003714-59.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003714-59.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO

APELADO: ERENICE GOMES CHAVES

Advogado(s)
:
JOAO LENON DIAS MEIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação de candidata classificada fora das vagas previstas em concurso público para o cargo de monitor de classe no Município de Caetanos/BA. A impetrante foi classificada na 19ª colocação, sendo que o edital previa apenas 4 vagas e foram nomeados até o 15º colocado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária de cinco servidores pelo Município de Caetanos configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada suficiente para assegurar o direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), fixou tese com repercussão geral no sentido de que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas depende da demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

A mera existência de contratações temporárias, em número reduzido, não é suficiente para comprovar a preterição, especialmente quando não há provas robustas da necessidade permanente do serviço e da existência de vaga correspondente à posição do impetrante.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça da Bahia, em sede de IRDR (Tema 12), firmaram entendimento de que a lista de servidores temporários extraída do CNES, por si só, não constitui prova inequívoca de preterição.

O ônus da prova da preterição recai sobre o impetrante, que não comprovou de forma incontestável a necessidade permanente de serviço público suficiente para alcançar sua posição na classificação.

IV. Dispositivo

Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV e IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STJ, RMS 70.001/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 23.02.2023; TJBA, MS 8008855-50.2019.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, IRDR – Tema 12.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003714-59.2024.8.05.0199
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETANOS e como apelada ERENICE GOMES CHAVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)